Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-64.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704008-64.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO EMBARGANTE: F. R. P. EMBARGADO: LP COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA - ME, VILMA INES SOARES DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se Ministério Público atua no presente feito, por ser o autor menor impúbere, absolutamente incapaz para os atos da vida civil. Assim dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os embargos de declaração interposto pelo infante. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator